Tribunal: TJMT
Processo: 0001444-67.2016.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001444-67.2016.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANDERLEY ROSA DE ALMEIDA - CPF: 884.792.501-00 (APELADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – VALORES NÃO REPASSADOS DO BANCO AO VENDEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR CONTRAPRESTAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDO.

Verificada a não liberação do valor financiado ao estabelecimento vendedor, inexigível o cumprimento de contraprestação de pagamento do financiamento.

No caso concreto o inadimplemento contratual por parte da instituição financeira foi além do mero dissabor, ante a continuidade de cobrança e pagamento de prestações de um contrato não efetivado, que tinha por objetivo fomentar a atividade de pequeno produtor rural.

Deve ser mantido o
quantum
indenizatório que, em atenção às peculiaridades e circunstância que permeiam a causa, atende aos primados de razoabilidade e proporcionalidade abalo moral impingido ao lesado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos Tutela Antecipada n. 0001444-67.2016.8.11.0053, ajuizada por
VANDERLEY ROSA DE ALMEIDA,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a rescisão do contrato entabulado entre os litigantes; condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação.

O Apelante alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva, atribuindo a legitimidade à Danilo Ferreira dos Anjos – Sítio do Danilo, vez que a instituição financeira “não é entidade vendedora dos bovinos”.

Sustenta que o contrato em estudo foi devidamente firmado entre as partes, não havendo desvirtuamento da contratação de cédula rural pignoratícia, vez que o Apelado utilizou o “crédito como melhor lhe atendeu”.

Assevera que o crédito foi depositado na conta do fornecedor do produto financiado, mediante apresentação de nota fiscal, conforme comprovante carreado aos autos.

Defende que não houve qualquer vício na prestação de serviço e ser absurda a indenização pretendida pela parte Apelada, a título de dano moral, ante a inexistência de conduta ilícita de sua parte.

Argumenta que se o Apelado sofreu prejuízos, estes foram causados pelo próprio ou por terceiro. Aponta a ausência de demonstração de dano moral, “sendo certo que os aborrecimentos passados pela parte apelada, não configuram dor e sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar”.

Ressalta ser o valor fixado a título de indenização por danos morais demasiadamente elevado, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento indevido da parte apelada.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pleito autoral, nos termos de suas razões. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença recorrida e a majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que a Apelante arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. Contudo, além de ser evidente sua relação material com o contrato discutido no feito, seus argumentos defensivos se referem ao mérito da demanda.

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, ao argumento de que o negócio firmado entre as partes é hígido, ausência de responsabilidade pelo prejuízo suportado pelo Apelado e não demonstração de ocorrência de dano moral indenizável.

A ação foi proposta pelo Apelado, pleiteando a rescisão de contrato de cédula rural pignoratícia, firmado com o Apelante, uma vez que o valor do crédito não foi repassado ao vendedor, não lhe sendo entregue o produto financiando. Requestou ainda a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“Isto posto, e pelo que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Vanderley Rosa de Almeida em face do Banco do Brasil S/A, para (i) DECLARAR rescindido o contrato entabulado em ter os litigantes, eximindo o requerente de quaisquer obrigações contratuais em relação a este negócio jurídico; e, (ii) condenar a requerida a pagar, a parte requerente a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Tais valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contado da data da prolação desta sentença.

Condeno, ainda, a requerida, às custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por cento do valor da condenação, os quais serão corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contado da data da prolação desta sentença. (...)” (SIC) (ID. 130656881 – Pág. 40).

As partes firmaram contrato de cédula rural pignoratícia, para aquisição de bovinos e suínos, no valor de R$ 79.395,00 (setenta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais), devendo o valor avençado na cédula ser pago ao vendedor (Danilo Ferreira dos Anjos), com a entrega dos produtos adquiridos.

A exordial narra que o vendedor não lhe entregou os produtos, em razão do não pagamento. Conforme destacado na sentença, o Apelante não demonstrou a transferência do numerário ao vendedor, proprietário dos animais, que venderiam ao Apelado, de modo que não comprova o adimplemento de sua obrigação contratual, não podendo exigir do Apelado a contrapartida de pagamento do valor estampado no contrato.

Importa destacar a nota fiscal de ID. 130656881 – Pág. 23, sem qualquer assinatura pelo recebedor, corroborando com os argumentos esposados na inicial. Sendo assim, a rescisão contratual merece prosperar.

Em relação ao dano moral, tem-se que o Apelado, pequeno produtor rural, ao tentar se beneficiar de programa destinado ao desenvolvimento de agricultura familiar, se viu sujeito a dar continuidade ao pagamento de prestações de um contrato, que não se efetivou, devido à falha de prestação de serviços, situação que vai além do mero dissabor, perdurando a celeuma por mais de 06 anos.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a
fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

O
quantum
indenizatório estabelecido pela sentença R$ 20.000,00 (vinte mil reais), se mostra justo e adequado ao caso concreto, observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório e compatível com o valor do débito imputado ao Apelado, referente ao contrato rescindido neste feito, de R$ 79.395,00 (setenta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais).

Sendo a sentença recorrida, não merece qualquer reparo, razão pela qual deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
a sentença tal como lançado e
elevo os honorários fixados na sentença para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, considerando o disposto no §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022